Tribunal: TCU
Processo: 005.452/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5463/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de representação acerca de possíveis irregularidades na contratação de fornecedores de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o atendimento da política pública de garantia da merenda escolar dos estudantes da rede municipal de ensino do município de Bayeux/PB, mediante a utilização de recursos públicos advindos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), por meio da Chamada Pública 3/2020; Considerando que o representante, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, informa, em síntese ter identificado irregularidades relacionadas à ausência de publicação do edital, à contratação acima do limite estabelecido, e de preços de aquisição dos produtos em valores acima dos praticados no mercado, além de acima dos praticados pelo próprio ente municipal; Considerando a perda do objeto decorrente do cancelamento do processo licitatório com as respectivas rescisões dos contratos administrativos oriundos da Chamada Pública 3/2020; Considerando que não sobressaem os requisitos de risco, materialidade e relevância que justifiquem o prosseguimento do processo neste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, e art. 103, §1°, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada, por perda de objeto, e em adotar as medidas constantes do subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.452/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Município de Bayeux - PB (08.924.581/0001-60) 1.2. Entidade: Município de Bayeux - PB 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada de cópia da instrução (peça 19), ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e ao Município de Bayeux-PB; 1.7.2. Encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada de cópia da instrução (peça 19), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para que, no cumprimento de sua missão institucional, avalie realizar ação de capacitação e orientação aos gestores no município de Bayeux, de modo a evitar a repetição das impropriedades constatadas pelo TCE-PB; 1.7.3. Arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.